Tribunal: STF
Processo: AI 208159
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO
ADQUIRIDO.
I. - A estabilidade financeira do servidor público, que
não se confunde com o instituto da agregação, não é ofensiva ao
princípio constitucional da vedação de vinculação ou equiparação de
vencimentos: ADIn 1264-SC, Pertence; RE 88.896-MG, M. Alves, RTJ
98/758.
II. - Os servidores, mediante a satisfação de requisitos
inscritos em lei, são titulares do direito à estabilidade
financeira. Lei posterior pode, é certo, extinguir ou transformar os
cargos ou funções que vinham sendo exercidos ou que foram exercidos
pelos servidores, não, entretanto, afrontar o direito destes.
III. - R.E. não admitido. Agravo não provido.